Tribunal: TJSP
Processo: 1002175-14.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO DA RÉ - Deserção - Não recolhimento do preparo recursal nem comprovação da hipossuficiência alegada - Recurso não conhecido.

inexistência de débito c.c. indenização por danoS materiaIS E MORAIS - Contribuição para associação descontada em benefício previdenciário sem autorização - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do recurso da autora -

Ementa:

RECURSO DA RÉ - Deserção - Não recolhimento do preparo recursal nem comprovação da hipossuficiência alegada - Recurso não conhecido.

inexistência de débito c.c. indenização por danoS materiaIS E MORAIS - Contribuição para associação descontada em benefício previdenciário sem autorização - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do recurso da autora - Devolução simples do indébito - Ausência de má-fé - Dano moral configurado - Desconto ilícito de parte do benefício previdenciário da autora que não é mero dissabor - Majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade/razoabilidade - Honorários advocatícios também majorados - Sentença reformada em parte para majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios de sucumbência - Recurso da ré não conhecido e recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002175-14.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é
apelante/apelado
ABAMSP
- ASSOCIACAO BENEFICENTE
DE
AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é apelada/apelante
MARIA DE FATIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso da ré não conhecido e recurso da autora parcialmente provido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-14.2019.8.26.0024 - A
2
Voto
: 33303
Apelação : 1002175-14.2019.8.26.0024
Apelantes: Abamsp - Assoc.B.Aux.M. Serv. Público e outra
Apelados : Maria de Fatima Santos e outra
Comarca : Andradina
Juiz
: Dr. Jamil Nakad Junior
RECURSO DA RÉ - Deserção - Não recolhimento
do
preparo
recursal
nem
comprovação
da
hipossuficiência alegada - Recurso não conhecido.
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
-
Contribuição
para
associação
descontada em benefício previdenciário sem
autorização
-
Procedência
do
pedido
-
Inconformismo das partes - Acolhimento parcial
do recurso da autora - Devolução simples do
indébito - Ausência de má-fé - Dano moral
configurado - Desconto ilícito de parte do
benefício previdenciário da autora que não é mero
dissabor - Majoração da indenização de R$
3.000,00 para R$ 5.000,00 - Observância dos
princípios da proporcionalidade/razoabilidade -
Honorários advocatícios também majorados -
Sentença reformada em parte para majorar a
indenização por danos morais e os honorários
advocatícios de sucumbência - Recurso da ré não
conhecido e recurso da autora parcialmente
provido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por Maria de Fatima Santos em face de Abamsp -
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor
Público, tendo a r. sentença de fls. 122/125, de relatório
adotado, julgado procedente o pedido.
Inconformada,
apela
a
ré
requerendo,
preliminarmente, o deferimento da gratuidade processual
por ser entidade sem fins lucrativos, consoante Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-14.2019.8.26.0024 - A
3
481 do Superior Tribunal de Justiça e art. 98 do Código de
Processo Civil. No mérito, sustenta, em síntese, que os
descontos indevidos foram meros aborrecimentos e
dissabores cotidianos. Alega que não há falar em danos
morais, pois não consta dos autos provas de que foi
atingida a honra, nem a subsistência da autora. Relata que
o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais não
é razoável por ser associação sem fins lucrativos.
Menciona que o INSS rompeu o Acordo de Cooperação
Técnica com a ré, o que gerou uma dívida de mais de um
milhão de reais. Por fim, requer o provimento do recurso
para reformar a r. sentença (v. fls. 128/138).
Apela a autora, por sua vez, alegando, em
suma: a) a inexistência de vínculo entre as partes e a
ilegalidade dos descontos efetivados em seu benefício
previdenciário; b) a devolução em dobro dos valores
indevidamente descontados, nos termos do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor; c) os transtornos
causados pela recorrida até os dias atuais; d) a tentativa
de resolver o impasse administrativamente, sendo tratado
de forma rude e com descaso; e) o desconto indevido em
verba de natureza alimentar, ocasionando dano in re ipsa;
f) a indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00; g) os honorários advocatícios de sucumbência
irrisórios, devendo ser fixados por equidade. Por fim,
requer o provimento do recurso (v. fls. 145/156).
Respondido apenas o recurso da ré (v. fls.
161/169).
É o relatório.
O recurso da ré não merece conhecimento e o
recurso da autora comporta parcial provimento.
Quanto ao recurso da ré, está configurada a
deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo
Civil, uma vez que a parte deixou de recolher o preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-14.2019.8.26.0024 - A
4
recursal, mesmo após a abertura de prazo para fazê-lo (v.
fls. 179/181).
Pois bem, a decisão de fls. 179 foi muito clara
ao indeferir a gratuidade processual e determinar o
recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento
do recurso, mas a parte recorrente deixou transcorrer in
albis o prazo concedido (v. fls. 181).
Sendo assim, de rigor a aplicação da pena de
deserção, o que acarreta o não conhecimento do recurso,
nos termos do já citado art. 1.007 do Código de Processo
Civil.
Por outro lado, razão assiste em parte à autora.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem entendendo que a devolução em dobro de
valores somente é possível se ficar configurada a hipótese
de má-fé do credor (AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
10/4/2018; AgRg no AREsp 713.764/PB, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
15/3/2018; AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
13/3/2018).
No caso dos autos, não há prova de má-fé da
ré, o que afasta a devolução em dobro dos valores pagos
pela autora. Assim, correta a r. sentença ao determinar a
restituição de forma simples dos valores descontados do
benefício do autor.
Por sua vez, o dano moral está bem
configurado, pois não se considera como simples dissabor
do cotidiano a subtração ilícita de parte dos vencimentos,
ainda que o valor descontado não seja elevado. Os
descontos indevidos realizados pela ré, nos valores
mensais de R$ 19,08 em 2018 e R$ 19,96 em 2019 (v. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-14.2019.8.26.0024 - A
5
32/41), acarretaram dano à autora, que necessita de seus
proventos para subsistência.
Em casos análogos este Egrégio Tribunal já
decidiu pela condenação em danos morais. Basta ver o
teor
dos
seguintes
julgados:
Apelação:
1001500-88.2018.8.26.0411,
Relator:
Mathias
Coltro,
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento:
27/02/2019;
Apelação:
1005027-45.2018.8.26.0024, Relator: James Siano, Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento:
11/03/2019;
Apelação:
1000526-02.2019.8.26.0416, Relator: Alcides Leopoldo,
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 18/12/2019.
Como é sabido, o valor dos danos morais deve
ser fixado com moderação, atento o magistrado para as
condições financeiras da vítima e do ofensor. Não cabe ao
Poder Judiciário, por um lado, fixá-lo em valor
exageradamente elevado, permitindo o enriquecimento
ilícito da vítima.
Não pode, por outro lado, arbitrá-lo em valor
insignificante que estimule o agressor a reiterar a prática
ilícita. Na correta advertência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “não pode contrariar o bom senso, mostrando-
se manifestamente exagerado ou irrisório” (RT 814/167).
Com efeito, a ré alega problemas em sua
situação financeira pelo rompimento do acordo com o
INSS. Contudo, não juntou cópias do balancete e do
demonstrativo dos resultados apurados nos últimos anos a
fim de demonstrá-los.
Dessa forma, o valor arbitrado na sentença de
R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para
5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra apto a
compensar os transtornos e constrangimentos suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002175-14.2019.8.26.0024 - A
6
pela autora, em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Tal montante deve ser corrigido a partir da
publicação deste v. acórdão e acrescido de juros de mora
a contar do primeiro desconto efetuado no benefício da
autora.
Destaque-se, por oportuno, que, consoante a
Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”, descabendo falar, pois, na
distribuição da sucumbência.
Majora-se, ainda, os honorários advocatícios
devidos pela parte requerida para o valor equivalente a
20% sobre o valor da condenação, já considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal, a fim de
remunerar
minimamente
o
trabalho
prestado
pelo
advogado da autora.
Em suma, a r. sentença apelada deve ser
reformada para majorar não só o valor dos danos morais
para
R$
5.000,00
como também os honorários advocatícios. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
conhecimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao
recurso da autora.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator